Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante o participado pelo agravante[1], a pretensão originária formulada pela agravada, mediante dispensação, pelo ente público, do medicamento que requestara, fora atendida. O havido e a pretensão atendida na ação originária, repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que o ocorrido repercute no objeto ora em análise, pois a pretensão reformatória restara irreversivelmente superada e prejudicada. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 22 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 17922909